Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: os autores pretendem a condenação dos réus à obrigação de não fazer consistindo na abstenção de lhes dirigir reclamações, bem como ao condomínio, relacionadas a suposto ruído excessivo provocado pelos seus cães, bem como a condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação de danos. Em pedido contraposto, os réus postulam a condenação dos autores à obrigação de fazer consistindo em adestrar os animais e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso dos autores postula a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela incompetência do juízo, com fundamento na complexidade da matéria e, subsidiariamente, a procedências dos pedidos.
2 – Preliminar. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A discussão envolve direitos de vizinhança. Os autores pretendem impor aos réus a obrigação de se absterem de lhes dirigir reclamações por suposto ruído excessivo provocado pelos seus cães de estimação, além de reparação por dano moral, enquanto que os réus postulam, em pedido contraposto, a reparação por dano moral decorrente da perturbação do sossego e a condenação à obrigação de os autores adestrarem os animais. A elucidação dos fatos pode se dar por testemunhas, fotos, gravações de áudio e vídeo, ao alcance das partes. Ademais, os autores já acostaram laudo técnico acerca do comportamento do animal, cabendo aos réus a sua impugnação. De outra parte, não há informação no processo de que foram instaurados inquéritos para apuração dos fatos noticiados nas ocorrências policiais juntadas, além do que a responsabilidade civil independe da criminal, de modo que também não se vislumbra, no momento, prejudicialidade externa a inviabilizar o trâmite regular do feito. Complexidade da matéria que se afasta. Competência do Juizado Especial que se firma. Recurso a que se dá provimento, em parte, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E